Tribunal: TJES
Processo: 5018244-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018244-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLA DA SILVA CUNHA
RECORRIDO: VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO BINÔMIO RENDA-CONSUMO. INCOMPATIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES COM A REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS. INDÍCIOS DE PATRIMÔNIO E FONTES DE RENDA NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno (id. 16515995) interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora. A agravante sustenta, em síntese, que os cálculos apresentados comprovam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, pugnando pela reforma da decisão.

2. O agravo interno não merece provimento. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da condição de hipossuficiência financeira, não bastando a mera declaração de pobreza quando os elementos dos autos indicam padrão de vida incompatível com a alegada carência.

3. No caso em tela, a autora juntou aos autos diversos comprovantes de gastos moderados, que pressupõem renda compatível. Antes do agravo interno, foi apresentado extrato bancário de um único mês, relativo a um único mês (id. 15657460). Neste intervalo, a agravante recebeu o valor de R$ 8.087,58 de SUANY WUTKE DOS SANTOS. Nos meses seguintes, houve recebimento de valores no mesmo padrão (id. 16515996). À míngua de explicações sobre a origem de tais valores, acredita-se tratar de remuneração recebida habitualmente pela autora, superior a 3 salários-mínimos mensais, valor este adotado habitualmente como limite para concessão de gratuidade de justiça.

4. Ademais, em que pese a autora ter entregue DIRPF relativa ao exercício de 2023 (id. 15657458), tal documento não é acostado aos autos, de sorte a se avaliar seu patrimônio ou outras fontes de renda. Igualmente, não é apresentada a fatura de seu cartão de crédito. Ora, o valor da fatura de cartão de crédito, isoladamente, não pode ser tomado como despesa necessária. A análise dos estabelecimentos em que a autora utiliza o cartão diz mais sobre sua situação financeira do que o simples valor da fatura.

5. Por fim, nota-se que a autora transfere numerário para outras contas de sua titularidade (id. 15657460 - Pág. 2), o que evidencia que possui outras contas bancárias e, possivelmente, patrimônio e fontes de renda não informadas nos autos, ou, ao menos, uma disponibilidade financeira que descaracteriza a necessidade do benefício legal.

6. Aliás, o próprio serviço objeto do processo tem valor elevado e gera presunção de renda compatível para com ele arcar. O Poder Judiciário não pode chancelar o uso da gratuidade de justiça por quem demonstra capacidade financeira para o consumo de bens que extrapolam o essencial, sob pena de desvirtuamento do instituto destinado aos efetivamente necessitados. A resistência em informar a integralidade dos ganhos e a manutenção de padrão de consumo incompatível com os extratos apresentados autorizam o indeferimento do benefício.

7. Desta forma, ausente a comprovação da alegada hipossuficiência e presentes indícios robustos de capacidade financeira, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)